Tribunal: STF
Processo: ARE 1445050
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 3, Doc. 83):
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CIVIL APOSENTADO. PROFESSOR TITULAR E ADJUNTO. ARTIGO 192, INCISO I, DA LEI Nº 8.112/1990. PROFESSOR ASSOCIADO. LEI Nº 11.344/2006. SÚMULA 359 DO STF. 
    1. Nos termos da súmula n.º 359 do Supremo Tribunal Federal, "Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários."
    2. Ilegal a redução do valor correspondente à vantagem prevista no artigo 192, inciso I, da Lei nº 8.112/1990, em decorrência de legislação posterior, que alterou a classificação dos cargos e padrões remuneratórios da Universidade, pois a referida vantagem já havia sido incorporada aos proventos do servidor em conformidade com a lei vigente no momento de sua inativação.“
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (fls. 6-9, Doc. 66):
    “Por primeiro, afasto eventual alegação de prescrição do fundo de direito, porquanto o artigo 1º do Decreto n.º 20.910/1932, que regula a prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública, deve ser interpretado em consonância com a Súmula n.º 85 do Superior Tribunal de Justiça: 
    "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação." 
    Portanto, a prescrição, se houver, é quinquenal e alcança somente as parcelas vencidas antes de cinco anos contados do ajuizamento da ação. 
    Quanto ao mérito, a UFSC não opôs argumentos idôneos a infirmar o convencimento do julgador, motivo pelo qual a sentença merece ser mantida. 
    Com efeito, ilegal a redução do valor correspondente à vantagem prevista no artigo 192, inciso I, da Lei nº 8.112/1990, em decorrência de legislação posterior, que alterou a classificação dos cargos e padrões remuneratórios da Universidade, pois a referida vantagem já havia sido incorporada aos proventos do servidor em conformidade com a lei vigente no momento de sua inativação. 
    […]
    No tocante aos acréscimos legais, o e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs n.ºs 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial como índice de correção monetária, modulando os efeitos da decisão para mantê-la em relação aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015. 
    Em relação ao período anterior à inscrição da requisição de pagamento, a questão relativa à aplicação do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, na redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, foi decidida pela referida Corte em 20/09/2017, no bojo do recurso extraordinário n.º 870.947, com a fixação da seguinte tese: 
    […]
    Todavia, em 26/09/2018, o Ministro Luiz Fux atribuiu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos por diversos Estados. Na ocasião, o Ministro consignou que a aplicação da sistemática de repercussão geral, com a substituição da Taxa Referencial pelo IPCA-e, poderia, de imediato, ocasionar grave prejuízo às já combalidas finanças públicas, motivo pelo qual suspendeu a aplicação da decisão da Corte no supramencionado recurso extraordinário, até a modulação dos efeitos do pronunciamento por ele proferido. 
    Por essa razão, reconhece-se, por ora, que é devida a incidência de juros e correção monetária sobre o débito, nos termos da legislação vigente no período a que se refere, postergando-se a especificação dos índices e taxas aplicáveis para a fase de execução, no que vai parcialmente provida a remessa necessária.”
    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Doc. 90 e Doc. 93), foram acolhidos os opostos pela parte autora para corrigir erro material. Quanto ao aclaratórios da Universidade, foram parcialmente acolhidos apenas para fins de prequestionamento (Doc. 107).
    No RE (Doc. 116), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC alega ter o acórdão recorrido violado o arts. 5º, XXXVI, da CF/1988 e a Súmula 359/STF, pois “inexiste direito adquirido a regime jurídico em face da superveniente modificação legislativa na carreira do servidor aposentado, desde que, como no caso, respeitada a irredutibilidade salarial” (fl. 9, Doc. 116).
    Assevera que “Não existe em nosso ordenamento jurídico o fenômeno da repristinação. O artigo 192 e incisos da lei nº 8.112/90 foi expressamente revogado pelo lei nº 9.527, de 10.12.97” (fl. 29, Doc. 116).
    Nessa linha, defende que o acórdão recorrido “está premiando o demandante para além daquilo previsto na regra originária, aplicando-se para a situação do autor a lei inovadora (Lei nº 11.344/2006) somente na parte que favorece ao autor, afastando-se a aplicação da mesma lei na parte em que não lhe é vantajosa” (fl. 31, Doc. 116). 
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (fls. 5-9, Doc. 116):
    “A repercussão geral da questão constitucional está na existência de considerável número de processos que discutem a matéria. Além disso, as atividades realizadas pela entidade integrante da Administração Pública Federal revestem-se de inegável interesse público. 
    Outrossim, a fundamentação do acórdão, especialmente no voto vencido, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, forte em jurisprudência deste E. STF, configurada a incidência do artigo 5º, XXXVI da CF, quanto aos critérios de cálculo da vantagem prevista no art. 192, II da Lei nº 8.112/90, à base de cálculo vigente à época da concessão da aposentadoria, e se sua alteração correspondente implicaria ou não violação ao princípio da irredutibilidade salarial. 
    Nesse aspecto, há evidente inobservância pelo Acórdão do quanto decidido no PRECEDENTE STF: RE 895068, eis que inexistente direito adquirido a regime jurídico pelos servidores públicos: 
    […]
    A reestruturação não trouxe redução do valor final pago, mas modificação da composição individual dos valores. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, respeitada a irredutibilidade salarial constitucional, não há violação à lei ou à Constituição Federal qualquer inovação legislativa. 
    De qualquer sorte, a repercussão geral resta demonstrada, na medida em que, consoante sinalizado nas presentes razões, a decisão recorrida contrariou jurisprudência dominante do STF. (RE 491232 AgR / GO – GOIÁS). 
    (...)
    Nesse rumo, ainda que a recorrente deva, em preliminar, demonstrar a existência da repercussão geral, restou claro que ela sempre haverá quando a decisão recorrida contrariar a jurisprudência da Corte Suprema. E isso é assim porque, com as reformas constitucionais advindas da Emenda Constitucional 45/04, bem como com a jurisprudência que vem se firmando neste Egrégio Tribunal, os recursos extraordinários, quando julgados, objetivam-se, com o fim de promover a segurança jurídica, tão almejada no Estado de Direito. 
    Destarte, presente o requisito constitucional de admissibilidade.”
    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao argumento de que “o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF, posto que para a sua exata compreensão mister se faz o prévio exame da correta interpretação dada à legislação infraconstitucional” (fl. 1, Doc. 127).
    No Agravo (Doc. 133), a parte recorrente sustentou a existência de ofensa direta à Constituição Federal.
    É o relatório. Decido.
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA nos autos da ação ordinária movida por MARIA HELENA MAIA OLTRAMARI em que a parte autora discute o direito à percepção de vantagem prevista no art. 192, II, da Lei n.º 8.112/90, calculada com base na diferença de remuneração entre as classes de professor Adjunto e de professor Titular, inclusive com o pagamento das diferenças decorrentes da mudança de critérios de cálculo da referida vantagem.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petic¸ão de interposic¸ão de recurso, a apresentac¸ão formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na soluc¸ão das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigac¸ão do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocac¸ões, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstrac¸ão dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido e´ portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a mate´ria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e´ incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegac¸ões de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CARMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presenc¸a de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicac¸ão limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de julho de 2023. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente